Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRADITÓRIOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, a falta de recolhimento das custas iniciais gera o cancelamento da distribuição da ação.
2. O artigo 99, § 2o e § 3o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais e acerca da presunção relativa de veracidade que possui a declaração de hipossuficiência.
3. Ausente, nos autos, elementos contraditórios quanto à capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais, poderá o Juiz determinar a comprovação de sua hipossuficiência. Não se desincumbindo a parte em demonstrar que não possui recursos financeiros para pagar as despesas processuais, o pedido deve ser indeferido e oportunizado à parte prazo para pagamento das custas iniciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a r. sentença; indeferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça; e determinar o retorno do feito à origem para que seja oportunizado à parte autora o recolhimento das custas iniciais.